Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016776-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (PROCURADOR), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 24.715.336/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 045.823.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – SUCESSÃO DE ATOS E DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS EM RELAÇÃO À CONSTRIÇÃO EFETIVADA NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO TJMT EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – ARTS. 505 E 507 CPC – PREVALÊNCIA DO REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES –

DECISÃO RECORRIDA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da decisão recorrida que, em embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender
“as medidas constritivas sobre o bem até o deslinde da presente demanda”
, bem como determinar que fosse oficiado
“ao bem imóvel matrícula nº 32.108 registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT (Lote nº 07, quadra 24, frente com a Rua Dr. Fernando Corrêa, Rondonópolis/MT) para que proceda à baixa das averbações e penhoras originadas pela ação de execução de nº 0001904-28.1995.8.11.0041”
e suspender “
a ultimação dos atos de expropriação determinados, ressalvado que a suspensão restringe-se ao imóvel que faz o objeto dos embargos de terceiro manejados pelos embargantes”
.

Conforme delineado nas razões recursais e sedimentado em seara de liminar recursal, chama a atenção a sucessão de atos e decisões judiciais antagônicos realizados e proferidos nos autos da execução extrajudicial número 0001904-28.1995.8.11.0041 (ação conexa) e dos embargos à execução número 1016776-75.2023.8.11.0000 (demanda da qual foi tirado este recurso). Partindo disso, a fim de aferir a alegada probabilidade do direito da parte embargante, no atinente à demonstração de
“direito incompatível com o ato constritivo”
(art. 674 do CPC), procedi uma análise criteriosa dos atos judiciais e processuais realizados na execução extrajudicial número 0001904-28.1995.8.11.0041.

As decisões judiciais sucessivamente proferidas na seara da execução extrajudicial são manifestamente antagônicas no que atine a manutenção ou não da penhora realizada em 05/06/1996. Da desconexa e contraditória ordenação do processo de execução, infere-se que a decisão que determina o levantamento da penhora nunca deveria ter sido proferida, seja pela preclusão
pro judicato
, seja por decisão anterior deste Sodalício em sentido diametralmente oposto (RAI nº. 1002902-62.2019.8.11.0000).

Partindo da premissa de que o registro da penhora realizado na matrícula em 05/06/1996 sempre prevaleceu, infere-se que a formação de capital social objeto do R.2 da matrícula número 32.108, a qual embasa e legitima a pretensão da parte embargante agravada Elias Farah & Cia Ltda - EPP, é ulterior a constrição que pendia, posto que somente registrada em 14/06/1996.

Pacífico o entendimento de que o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro, no caso à parte embargante agravada, de que eventualmente desconhecia a referida constrição e não pode por ela ser atingida.

Não se faz presente a probabilidade do direito da parte embargante agravada no que atine à demonstração de que
“tenha direito incompatível com o ato constritivo”
(art. 674 do CPC), o que, a meu ver, determina a reforma da decisão objeto do recurso, de modo a restabelecer formalmente a constrição efetivada e autorizar a expropriação do imóvel.

Provido o recurso para cassar a decisão recorrida e determinar a validação da arrematação do imóvel levado a leilão nos autos da ação de execução de nº. 0001904- 28.1995.8.11.0041, também em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1016776-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO:

ELIAS FARAH & CIA LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1022212-86.2023.8.11.0041 ajuizado pela parte agravada
ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP
, representada pelo sócio BADI FARAH, o qual deferiu o pedido liminar para suspender
“as medidas constritivas sobre o bem até o deslinde da presente demanda”
, determinar
“oficie-se ao bem imóvel matrícula nº 32.108 registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT (Lote nº 07, quadra 24, frente com a Rua Dr. Fernando Corrêa, Rondonópolis/MT) para que proceda à baixa das averbações e penhoras originadas pela ação de execução de nº 0001904-28.1995.8.11.0041”
e suspender “
a ultimação dos atos de expropriação determinados, ressalvado que a suspensão restringe-se ao imóvel que faz o objeto dos embargos de terceiro manejados pelos embargantes”
(sic).

A parte agravante aduz, em síntese:

“(...)

Excelências, não é sem peso no coração e certo receio que este advogado postulante passa a narrar a existência de perigo de dano ao direito do Agravante, apontando diretamente para a conduta adotada pelo magistrado que, como já acima demonstrado, é bastante recalcitrante e contraditória: veja-se que, somente nesta relação processual já foram adotadas pelo mesmo magistrado 05 (cinco) decisões contraditórias acerca do mesmo bem jurídico:

Doc. 002 - 1ª DECISÃO: 04/02/2019, juiz indefere o pedido de cancelamento da penhora;

Doc. 005 - 2ª DECISÃO: 06/10/2021, juiz defere o pedido de cancelamento da penhora;

Doc. 007 - 3ª DECISÃO: 04/05/2023, juiz revê seu posicionamento sobre o pedido de cancelamento da penhora em face de decisão anterior em agravo de instrumento;

Doc. 012 - DECISÃO AGRAVADA: 23/06/2023, nos autos dos embargos de terceiro o juiz concede liminar e cancela a penhora sobre o imóvel;

Doc. 011 - 4ª DECISÃO: 23/06/2023, juiz rejeita embargos de declaração e mantem nos autos da execução decisão dos embargos de terceiro.

14. Ocorre que a postura recalcitrante do douto magistrado já causou prejuízo da ordem de milhões ao Banco Agravante, em outro feito executivo que está sob seus cuidados, o de nº 0018114-32.2010.8.11.0041, no qual figura com Exequente o agravante.

15. Naquele referido feito, o douto magistrado adotou postura contrária à lei, extinguindo o feito por suposta prescrição intercorrente e determinando a retirada de gravame na garantia do Banco lá Exequente.

16. De forma absurda, antes que houve a publicação da sentença, a determinação fora cumprida pela secretaria da vara e o imóvel fora vendido e repartido em três distintas matrículas!

17. Quando o Banco tomou conhecimento da sentença, o estrago já estava feito; mesmo assim, tratou de promover o recurso e a sentença fora desfeita por este egrégio Tribunal de Justiça, sem, entretanto, que até o presente momento, o douto magistrado tenha adotado qualquer ato para reparar o prejuízo causado ao Banco Agravante naquele feito (doc. 015 - MANIFESTAÇÃO FEITO 0018114- 32.2010.8.11.0041 e 016 - MANIFESTAÇÃO FEITO 0018114- 32.2010.8.11.0041)!

18. Veja-se que o mesmo magistrado vem adotando o mesmo tipo de postura juridicamente insegura e se arriscando a provocar o mesmo tipo de dano à mesma parte processual, já que no feito acima referenciado, o prejuízo de mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), pela retirada injusta de sua garantia, até o presente momento não fora reparado pelo douto magistrado!

19. DA PROBABILIDADE DO DIREITO: Excelências, a probabilidade de o presente recurso vir a ser provido por este egrégio Tribunal reside no fato de a arrematação do bem já ter sido realizada em todo o seu procedimento legal!

20. Oras, mesmo que o douto magistrado mencione o fato de ter sido ele a assinar o auto de arrematação (doc. 013 - CARTA DE ARREMATAÇÃO), cumpre salientar aqui que o ato de leilão em si não é realizado diretamente pelo juízo que o determinou, senão pela central de leilões: “Assim, remetam-se os autos à Central de Leilão”!

21. Portanto, havemos que considerar que o ato de leilão se trata de um ato administrativo praticado não diretamente pelo juiz da causa!

22. Aliás, eis que o edital do leilão (doc. 008 - EDITAL LEILÃO) assim determina: “8. DA ARREMATAÇÃO: Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”!

23. Oras, e quem mais assinaria o auto de arrematação, senão a própria juíza que dirigiu a realização do leilão, sendo ela a DIRETORA DO FORO DE CUIABÁ?

(...)

24. Deste modo, não há que falar em invalidade da assinatura do auto de arrematação, já que a mesma pertence justamente à magistrada que é DIRETORA DO FORO em Cuiabá!

25. Assim, necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, de modo que se evite que seja o Agravante novamente prejudicado com a perda da garantia de seu crédito.

(...)

26. Nota-se, da decisão agravada, que esta se escorou nos seguintes fundamentos:

Os embargos de terceiro podem ser recepcionados a qualquer tempo, desde que antes da assinatura da respectiva carta de arrematação;

A carta de arrematação (doc. 013 - CARTA DE ARREMATAÇÃO) fora assinada por magistrado diverso do juiz da causa;

Cabimento da concessão da liminar em função de a assinatura da carta de arrematação ser de magistrado distinto.

27. Circunscreve-se o objeto do agravo de instrumento na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

28. No presente caso, trata-se de uma decisão desastrada, que pode levar o Agravante a injusto prejuízo financeiro após quase 30 (trinta) anos de labuta jurisdicional para receber o que tem direito, já que o feito executivo tramita desde setembro de 1995!

29. E frágeis são seus fundamentos, como já se tem demonstrado acima:

(...)

30. Não se pode alegar a invalidade da assinatura do auto de arrematação, já que se trata da assinatura da juíza DIRETORA DO FORO em Cuiabá, com poderes para tanto, sendo o ato realizado não diretamente pelo juiz da causa, mas pela central de leilões!

31. Ademais, como já mencionado, fora este o fundamento para a concessão da liminar na ação de embargos de terceiro e, com tal fragilidade merece ser reformada tal decisão.”
(sic)

A par desses argumentos, requer inicialmente seja concedida liminar recursal para que sejam suspensos os efeitos da liminar dos embargos de terceiro. E no mérito, pede o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada.

Comprovante de recolhimento das custas de preparo acostadas no Id. 176063166.

Na decisão Id. 177219652, datada de 31/07/2023, foi por mim
deferida em parte
a liminar recursal para “
DETERMINAR
que seja suspenso o efeito da decisão recorrida que autoriza o levantamento das constrições efetivadas, servindo cópia desta decisão como determinação e ofício para cumprimento neste sentido, ou seja, para que não sejam levantadas as “
averbações e penhoras originadas pela ação de execução de nº 0001904-28.1995.8.11.0041”
do “
bem imóvel matrícula nº 32.108 registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT (Lote nº 07, quadra 24, frente com a Rua Dr. Fernando Corrêa, Rondonópolis/MT)””
(sic).

Intimada, a parte agravada embargante apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 179962167, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, ao fundamento de que a Constituição assegura o direito de propriedade e de que se fazem presentes os requisitos do art. 674 do CPC para fins de concessão da liminar combatida. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou da decisão recorrida que, em embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender
“as medidas constritivas sobre o bem até o deslinde da presente demanda”
, bem como determinar que fosse oficiado
“ao bem imóvel matrícula nº 32.108 registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT (Lote nº 07, quadra 24, frente com a Rua Dr. Fernando Corrêa, Rondonópolis/MT) para que proceda à baixa das averbações e penhoras originadas pela ação de execução de nº 0001904-28.1995.8.11.0041”
e suspender “
a ultimação dos atos de expropriação determinados, ressalvado que a suspensão restringe-se ao imóvel que faz o objeto dos embargos de terceiro manejados pelos embargantes”
(sic).

A decisão objeto da insurgência recursal possui o seguinte teor:

“
Processo: 1022212-86.2023.8.11.0041.

Decisão Interlocutória

Vistos etc.

Recebo
os presentes embargos de terceiro para discussão.

Inicialmente deve ser registrado que se afigura cabível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro em face da arrematação e antes da assinatura da respectiva carta, conforme previsão albergada no artigo 675 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, restou expedida a carta de arrematação, no entanto, consta a assinatura de outra magistrada, que não o titular deste Juízo.

Portanto, cabível o deferimento da liminar.

Sabe-se que a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal, suspensividade que atinge tão somente o bem em discussão.

Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial.

Seu fundamento, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto.

Argumentam os embargantes que sendo proprietários do bem descrito junto à exordial (matrícula nº 32.108 registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT – Lote nº 07, quadra 24, frente com a Rua Dr. Fernando Corrêa, Rondonópolis/MT) e não sendo devedores nos autos da execução apensa (Feito nº 0001904-28.1995.8.11.0041), deve ser deferida a liminar a fim de suspender as medidas constritivas sobre o bem até o deslinde da presente demanda, bem ainda, a arrematação do imóvel.

Da análise sumária dos autos, a liminar requerida comporta acolhida, pois devidamente demonstrados os pressupostos autorizadores de sua concessão.

Nesse contexto, faz-se necessário a concessão dos efeitos assegurados aos embargos de terceiro, pois a preservação da coisa até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos e encontra ressonância nos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

Com efeito, o pedido de preservação do imóvel constrito sob a posse dos embargantes até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica.

A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso.

Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr
[1]
. ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, ‘
in verbis’
:

“1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.”

E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara:

“Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).”

O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496).

“EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274)

Assim,
coerente o deferimento do pedido, uma vez que de conformidade com o preceituado nos artigo 674 e 678 do estatuto processual, diante do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, municiada do efeito paralisante que lhe é inerente, não sobeja possível a prática de qualquer ato de expropriação patrimonial alcançando o bem objeto da pretensão incidental, sobressaindo que, até que seja resolvida a pretensão incidental manejada pelos embargantes.

Vale ressaltar também que a penhora e sua consequente arrematação do bem, pode acarretar prejuízos aos embargantes, caso a ação executiva venha a prosseguir.

De consequência,
suspendo
as medidas constritivas sobre o bem até o deslinde da presente demanda.

E, para tanto,
defiro
o pedido liminar e
determino

oficie-se
ao bem imóvel matrícula nº 32.108 registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT (Lote nº 07, quadra 24, frente com a Rua Dr. Fernando Corrêa, Rondonópolis/MT) para que proceda à baixa das averbações e penhoras originadas pela ação de execução de nº 0001904-28.1995.8.11.0041.

Bem ainda,
suspendo
a ultimação dos atos de expropriação determinados, ressalvado que a suspensão restringe-se ao imóvel que faz o objeto dos embargos de terceiro manejados pelos embargantes.

Pelo exposto,
cite-se
o embargado para contestar os presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as advertências dos artigos 341 e 344, do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se.

Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

M/Cuiabá, 23 de junho de 2023.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, desde já adianto que deve prosperar.

Conforme delineado nas razões recursais e sedimentado em seara de liminar recursal, me chamou a atenção a sucessão de atos e decisões judiciais antagônicos realizados e proferidos nos autos da Execução Extrajudicial nº. 0001904-28.1995.8.11.0041 (ação conexa) e dos Embargos à Execução nº. 1016776-75.2023.8.11.0000 (demanda da qual foi tirado este recurso).

Partindo disso, a fim de aferir a alegada probabilidade do direito da parte embargante agravada, no atinente à demonstração de
“direito incompatível com o ato constritivo”
(art. 674 do CPC), procedi uma análise criteriosa dos atos judiciais e processuais realizados na Execução Extrajudicial nº. 0001904-28.1995.8.11.0041, tendo verificado o seguinte:

1) na peça Id. Num. 60251658 - Pág. 132/136, protocolada em 28/01/2019, é veiculado pelo terceiro Lutfi Mikhael Farah Neto (filho do executado Elias Farah, conforme documento Id. Num. 60251658 - Pág. 138), pedido de retirada da constrição da penhora de 50% registrada no imóvel de matrícula número 32.108 (Id. Num. 60251658 - Pág. 141), em 05/06/1996 (R.1), originada desta execução;

2) o pedido de levantamento da referida penhora foi indeferido na decisão Id. Num. 60251658 - Pág. 142/143, de 04/02/2019, ao fundamento de que
“o imóvel penhorado quando da penhora era de propriedade, 50% (cinquenta por cento) do executado”
e de que “
não mercê guarida os argumentos do adjudicante de que a empresa não figura no polo passivo”
(sic);

3) foi veiculado novo pedido de levantamento da constrição na peça Id. Num. 60251658 - Pág. 148/153 pelo terceiro Lutfi Mikhael Farah Neto (filho do executado Elias Farah) em 28/02/2019, sob os mesmos argumentos e mais documentos;

4) da decisão referida no item 2 acima, foi interposto o recurso de agravo de instrumento (RAI) número 1002902-62.2019.8.11.0000 pelo terceiro Lutfi Mikhael Farah Neto, o qual foi desprovido nos termos da decisão Id. Num. 60251658 - Pág. 219/223 (julgado de 13/09/2019), porque, em suma,
“não há falar em desconstituição da penhora do bem imóvel de propriedade da empresa devedora, quando a adjudicação havida em ação diversa trata-se de quotas societárias e não do patrimônio”
(sic);

5) contudo, em sentido oposto à decisão deste Sodalício no RAI nº. 1002902-62.2019.8.11.0000 acima referido, foi proferida a decisão Id. 67306956 de 06/10/2021, a qual então deferiu o pedido anterior Id. Num. 60251658 - Pág. 148/153 veiculado pelo terceiro Lutfi Mikhael Farah Neto, determinando o
“cancelamento da penhora do imóvel e baixa da averbação existente na matrícula”
número 32.108 do CRI de Rondonópolis, voltando também atrás na decisão anterior Id. Num. 60251658 - Pág. 142/143, de 04/02/2019, que havia indeferido tal pleito e que foi mantida no recurso retromencionado;

6) na decisão proferida no Id. 116809432 de 04/05/2023, revendo seu entendimento na decisão anterior Id. 67306956 de 06/10/2021, foi determinado o restabelecimento da constrição do imóvel matrícula número 32.108 do CRI de Rondonópolis;

7) na decisão Id. 121383097 de 23/06/2023, foi rejeitado os embargos de declaração que questionava mais uma vez a constrição do imóvel matrícula número 32.108 do CRI de Rondonópolis, sendo que, fazendo-se alusão à
“decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro apensos, Feito de nº 1022212-86.2023, em que foi deferido o pedido de liminar dos embargantes, suspendendo as medidas constritivas sobre o bem, assim como, a ultimação dos atos de expropriação, ‘in casu’, a arrematação”
, foi determinada a
“suspensão da arrematação do imóvel de matrícula 32.108, até o julgamento dos embargos de terceiro interpostos”
(sic).

Como se vê, as decisões judiciais acima são manifestamente antagônicas no que atine a manutenção ou não da penhora realizada em 05/06/1996.

Nesta senda, verifica-se que a decisão Id. 67306956 de 06/10/2021 (referida no item 5 acima), a qual deferiu o pedido anterior Id. Num. 60251658 - Pág. 148/153 veiculado pelo terceiro Lutfi Mikhael Farah Neto determinando o
“cancelamento da penhora do imóvel e baixa da averbação existente na matrícula”
número 32.108 do CRI de Rondonópolis, é nula de pleno direito, isso porque, sem substrato jurídico novo, contraria a decisão anterior Id. Num. 60251658 - Pág. 142/143 de 04/02/2019, que havia indeferido tal pleito, ofendendo a preclusão
pro judicato
(somente lembrada como fundamento existente no ordenamento na decisão Id. 121383097 de 23/06/2023).

Além disso, o que é igualmente grave, a decisão de Id. 67306956 de 06/10/2021 desrespeita autoridade do recurso de agravo de instrumento número 1002902-62.2019.8.11.0000 interposto pelo mesmo terceiro Lutfi Mikhael Farah Neto (filho do executado), o qual foi desprovido nos termos da decisão Id. Num. 60251658 - Pág. 219/223 (julgado de 13/09/2019), porque, em suma,
“não há falar em desconstituição da penhora do bem imóvel de propriedade da empresa devedora, quando a adjudicação havida em ação diversa trata-se de quotas societárias e não do patrimônio”
(sic).

Referido instrumento restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO EMPRESARIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ADJUDICAÇÃO DE QUOTA SOCIETÁRIA – PENHORA ANTERIOR DE BEM IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há falar em desconstituição da penhora do bem imóvel de propriedade da empresa devedora, quando a adjudicação havida em ação diversa trata-se de quotas societárias e não do patrimônio.”
(N.U 1002902-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)

Deste modo, analisando a desconexa e contraditória ordenação do processo de execução, infere-se que a decisão que determina o levantamento da penhora nunca deveria ter sido proferida, seja pela preclusão
pro judicato
, seja por decisão anterior deste Sodalício em sentido diametralmente oposto (RAI nº. 1002902-62.2019.8.11.0000).

Desta feita, agora partindo da premissa de que o
registro da penhora realizado na matrícula em 05/06/1996 sempre prevaleceu
, infere-se que a formação de capital social objeto do R.2 da matrícula número 32.108 (Id. 120915712 dos Embargos de Terceiro nº. 1022212-86.2023.8.11.0041), a qual embasa e legitima a pretensão da parte embargante agravada Elias Farah & Cia Ltda - EPP, é
ulterior a constrição
que pendia, posto que somente registrada em
14/06/1996
.

Nesta medida,
saliento ser pacífico o entendimento de que o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros (se é que se pode chamar o filho do executado de “terceiro”) quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro, no caso à parte embargante agravada, de que eventualmente desconhecia a referida constrição e não pode por ela ser atingida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Ausente suficiente fundamentação delineando a presença de cada um dos elementos necessários (identidade/confusão de sócios, realização da mesma atividade e desenvolvimento de atividades no mesmo local) para a reconhecida sucessão empresarial da pessoa jurídica executada pela pessoa jurídica embargante. Embargos de terceiro ajuizados com base em contrato particular posterior ao registro da combatida penhora na matrícula do bem.
Pacífico o entendimento de que o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro de desconhecimento da referida constrição, devendo ser mantida a constrição efetivada.
Existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude (REsp 1863999/SP).

As sucessivas alienações aduzidas na inicial dos embargos foram realizadas por contratos particulares nos quais sequer constam reconhecimento de firma de assinaturas, autenticação pública que poderia remontar mínima publicidade de datação dos documentos, o que denota patente fragilidade dos instrumentos particulares de alienação da propriedade imobiliária, remetendo à conclusão de conhecimento exclusivo dos supostos alienantes e testemunhas indicadas, sem efeito ou qualquer conhecimento de terceiros estranhos aos ajustes, como é o caso do Banco embargado, então exequente.
Quanto aos ônus sucumbenciais, além de vencido o embargante (art. 85, caput, do CPC), a Súmula 303 do STJ preconiza que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Foi o embargante quem deu ensejo aos presentes embargos indevidamente manejados, isto porque, conforme destacado, quando da aquisição do bem imóvel mediante duvidoso contrato particular, já pendia o registro na constrição na matrícula do imóvel, o qual inclusive conduziu à inarredável improcedência da pretensão. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1031868-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
AVERBAÇÃO REALIZADA ANTES DO REGISTO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A respeito do efeito suspensivo aos embargos de terceiro é cediço que o artigo 678 do CPC estabelece que a suspensão da execução se restringirá ao bem objeto da ação. 2.
Não há falar em suspensão da execução se a constrição realizada nos imóveis foi anterior ao registro do contrato de compra e venda.
”
(TJMT, N.U 1019054-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020. 2.
O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.
3.
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.
4.
As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas:
(i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução;
(iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude;
(iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que
a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes.
Por essa razão,
o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Desse modo,
são pressupostos genéricos da fraude à execução:

(i) processo judicial em curso em face do devedor/executado;

(ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial
ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9.
No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores
. Nessas situações,
EXISTINDO REGISTRO DA AÇÃO OU DA PENHORA À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO, HAVERÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SUCESSIVO E, PORTANTO, DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE.
Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1863999 SP 2020/0048011-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (destaquei)

Assim, conclui-se do acima exposto que não se faz presente a probabilidade do direito da parte embargante agravada no que atine à demonstração de que
“tenha direito incompatível com o ato constritivo”
(art. 674 do CPC), o que, a meu ver, determina a reforma da decisão objeto do recurso, de modo a restabelecer formalmente a constrição efetivada e autorizar a expropriação do imóvel.

Por fim, não obstante a existência de sérios indícios de litigância de má-fé da parte embargante agravada à luz da fundamentação acima exposta, deixo, por ora, de lhe aplicar a multa cabível sob tal fundamento, o que entendo deva ser melhor analisado, de forma mais verticalizada e exauriente, na seara do mérito dos embargos de terceiro ajuizados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para o fim de cassar a decisão recorrida e, por conseguinte, determinar a validação da arrematação do imóvel levado a leilão nos autos da Ação de Execução de nº. 0001904- 28.1995.8.11.0041, também em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023